Tribunal: TJES
Processo: 5014052-69.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos; Oncológico
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014052-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IRENE FARIA ALMENARA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014052-69.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: IRENE FARIA ALMENARA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. INCOMPETÊNCIA JUIZADO AFASTADA. LIBERAÇÃO. NEOPLASIA DE PULMÃO ESTÁDIO IV. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IRENE FARIA ALMENARA
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo a requerente que é portadora de ADENOCARCINOMA PULMONAR (CID C341), estadiamento clínico IV. Destaca que realiza tratamento paliativo desde junho de 2022 com quimioterápicos até progressão da doença ou toxicidade limitante. Informa que o Dr. Fernando Zamprogno e Silva (CRM/ES 8954) prescreveu o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg como forma de tratamento, no entanto, não possui condições financeiras de adquiri-lo. Busca, assim, seja o demandado compelido a fornecer o referido fármaco.

Em contestação (ID 9107766), o requerido argui preliminar de incompetência do juizado especial pela necessidade de participação da União. No mérito, informa apenas que não há participação do Estado nem do Município no tratamento oncológico propriamente dito, cabendo às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde apenas organizar o atendimento dos pacientes.

A sentença (ID 9107780) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, confirmando a decisão liminar, impondo ao requerido o fornecimento do medicamento “PEMBROLIZUMABE 200 MG” (sic)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7674105), reiterando que cabe à União a aquisição do medicamento pleiteado pela autora.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9108192), requerendo a reforma da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Aduz o recorrente que, por se tratar de medicamento oncológico pretendido pela autora, financiado pelo Ministério da Saúde, exige-se o ingresso da União no polo passivo.

As duas turmas de Supremo Tribunal Federal têm determinado, mas com efeitos somente
“inter partes”
, a remessa dos processos à Justiça Federal, anulando decisões da Justiça Estadual, porém mantendo a determinação de fornecimento do fármaco até apreciação pelo juízo competente, por considerar que o Ministério da Saúde tem atribuição específica para incorporação de medicamentos:

FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (...) 2.
Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (verbis): “se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”. 3. Na hipótese em exame, pleiteado o fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao Sistema Único de Saúde, a tornar, portanto, obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (Rcl nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). 4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados (RE 1377996 AgR-ED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022).

Entretanto, como bem destacado pelo juízo de piso na sentença guerreada:

“Quanto a necessidade de partição da União, com pedido de que seja declinado a competência da Justiça Estadual, feito pelo Estado, entendo que não deve prosperar, tendo em vista de outras ações neste Juizado Fazendário em que foi chamado a União a participar, sobreveio decisão da Justiça Federal, albergado por decisão recente do STF (17.4.2023, no RE 1366243/SC), devolvendo a competência para a Justiça Estadual, em razão do afastamento da União Federal do polo passivo. Processo 5024808-18.2023.4.02.5001”.

Ademais, foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 13 de junho de 2022, sem determinação de suspensão nacional dos processos, Incidente de Assunção de Competência nos Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, IAC nº 14:

“Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”.

No caso citado, restou decidido, em questão de ordem, que
“
até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual
”
.

Neste sentido, entendo que não há que se falar em incompetência para julgamento da lide.

Impõe-se mencionar que resta demonstrada a responsabilidade do Recorrente em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Verifico, ainda, no presente caso, o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Apenas entendo pertinente acrescentar ao comando sentencial o prazo máximo de cumprimento da obrigação em 10 (dez) dias, considerando que no parecer da SESA de ID 9107769 estipulou-se uma média de 90 dias para compra e fornecimento do medicamento, contudo, não há informações sobre a liberação, sendo que o prazo já se encontra expirado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Fixo o prazo máximo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) sobre o patrimônio pessoal do Secretário de Saúde do Estado em caso de descumprimento da presente no prazo acima indicado, conforme dispõe o art. 139, inc. IV do CPC. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)